Tribunal: TJSP
Processo: 1500121-42.2018.8.26.0480
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Apelação. Condenação da ré por furto qualificado com abuso de confiança. Trabalhando no caixa de supermercado, a ré, ora apelante, teria promovido inúmeros cancelamentos no registro de caixa, usando de forma indevida senha que ficava em poder do fiscal. Conduta que foi surpreendida, filmada, testemunhada e parcialmente confessada. Prejuízo considerável que foi reconhecido. Aplicação da pena com

Ementa:
Apelação. Condenação da ré por furto qualificado com abuso de confiança. Trabalhando no caixa de supermercado, a ré, ora apelante, teria promovido inúmeros cancelamentos no registro de caixa, usando de forma indevida senha que ficava em poder do fiscal. Conduta que foi surpreendida, filmada, testemunhada e parcialmente confessada. Prejuízo considerável que foi reconhecido. Aplicação da pena com divisão dos crimes em duas sequências continuadas, uma dizente com a parte confessada, outra com a parte não admitida pela ré. Insurgência que não merece ser acolhida quanto à condenação e ao reconhecimento de o prejuízo ser expressivo. Dosimetria que, contudo, merece reparo. Reconhecimento de apenas uma continuidade. Primeira fase com acréscimo de 1/6 à base e não de 1/8 entre o mínimo e o máximo da cominação. Segunda fase com reconhecimento da confissão que, por parcial, opera redução de 1/8. Terceira fase com aumento de 2/3 pela continuidade (art. 71). Pena que é reduzida, então, de 5 anos e 4 meses e 4 dias de reclusão em regime semiaberto e 102 dias-multa para: 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime aberto e 16 dias-multa, com substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária de dois salários mínimos – ambas na forma a ser definida na execução. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000999183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500121-42.2018.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é
apelante JUSSICLEI MORAIS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E
CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500121-42.2018.8.26.0480 -Voto no 2694
2
Apelação Criminal no 1500121-42.2018.8.26.0480
Apelante: Jussiclei Morais dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Bernardes
Voto no 2694
Apelação. Condenação da ré por furto qualificado com
abuso
de
confiança.
Trabalhando
no
caixa
de
supermercado, a ré, ora apelante, teria promovido inúmeros
cancelamentos no registro de caixa, usando de forma
indevida senha que ficava em poder do fiscal. Conduta que
foi surpreendida, filmada, testemunhada e parcialmente
confessada. Prejuízo considerável que foi reconhecido.
Aplicação da pena com divisão dos crimes em duas
sequências continuadas, uma dizente com a parte
confessada, outra com a parte não admitida pela ré.
Insurgência que não merece ser acolhida quanto à
condenação e ao reconhecimento de o prejuízo ser
expressivo. Dosimetria que, contudo, merece reparo.
Reconhecimento de apenas uma continuidade. Primeira
fase com acréscimo de 1/6 à base e não de 1/8 entre o
mínimo e o máximo da cominação. Segunda fase com
reconhecimento da confissão que, por parcial, opera
redução de 1/8. Terceira fase com aumento de 2/3 pela
continuidade (art. 71). Pena que é reduzida, então, de 5
anos e 4 meses e 4 dias de reclusão em regime semiaberto e
102 dias-multa para: 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão,
em regime aberto e 16 dias-multa, com substituição da
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços comunitários e
prestação pecuniária de dois salários mínimos ambas na
forma a ser definida na execução. Recurso provido em
parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500121-42.2018.8.26.0480 -Voto no 2694
3
Vistos.
É recurso de apelação ajuizado por JUSSICLEI
MORAIS DOS SANTOS contra a r. sentença de fls. 386/390, pela qual se viu
condenado às penas de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 102 (cento e dois)
dias-multa, no piso, como incursa no artigo 155, §4o, inciso II, na forma do artigo
71, “caput”, do Código Penal.
As razões recursais de fls. 412/418 trazem pretensão
de i) sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, caso mantida a
condenação, pleiteia ii) a fixação da pena no mínimo e iii) a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
A recorrente diz que não se pode confiar nos
depoimentos das testemunhas em apoio ao da vítima, já que elas estariam vinculadas
à última por vínculo empregatício. De sorte que não teria ficado provado que a ré
furtou toda a quantia que lhe fora imputada pelo juízo (no mínimo 100 mil reais).
Logo, a pena base não poderia ter sido aumentada de 1/8 da fração entre o mínimo e
máximo de pena, nem poderia ter sido desconsiderada a confissão. Além do mais o
crime seria único e não dois continuados. Por fim, caberia a substituição por
restritivas.
Contrarrazões da Justiça Pública foram apresentadas,
às fls. 423/424, pela manutenção do r. decisum.
A douta PGJ, por seu turno, apresentou seu parecer a
fl. 433/439, sendo ele no sentido de que seja dado parcial provimento ao recurso,
confira-se:
“Nessa fase, entendo que houve equívoco, vez que o
aumento de 1/8 (um oitavo) deve incidir sobre a pena mínima, de 02 (dois) anos
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, no
mínimo e não sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima como realizado”.
No restante, a PGJ foi pela manutenção do julgado,
inclusive com a fixação do regime semiaberto.
Houve oposição ao julgamento virtual vide fl. 430.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500121-42.2018.8.26.0480 -Voto no 2694
4
Eis o relatório.
JUSSICLEI MORAIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
foi denunciada como incursa nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, na forma dos
artigos 71, caput, e 69, caput, todos do Código Penal, pois, entre 03 de novembro de
2016 e 21 de agosto de 2018, na Rua Coronel Manoel Roberto Barbosa, no 30,
subtraiu, para si, mediante fraude e abuso de confiança, por diversas vezes, quantias
pertencentes ao Supermercado Ulian, que totalizaram o valor de R$ 146.898,93
(cento e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e três
centavos).
A materialidade e a autoria delitiva restaram
devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), pelo laudo
pericial (fls. 176/202), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do
contraditório.
Ouvida em solo policial, JUSSICLEI exerceu seu
direito ao silêncio (fls. 14). Em juízo, admitiu parcialmente os fatos, alegando ter
praticado o delito em apenas 05 (cinco) ocasiões, subtraindo a quantia de R$ 700,00
(setecentos reais). Por fim, esclareceu que não tinha acesso ao cartão e senha para
efetuar o cancelamento das compras e disse estar arrependida (fls. 365 mídia
digital).
Embora tenha confessado parcialmente as imputações,
o conjunto probatório demonstrou que foram praticadas mais subtrações, em valores
bem superiores ao admitido. Sendo descabido, aqui, falar que a prova pautada na
palavra da vítima E das testemunhas seja insuficiente, a primeira, por interesse, as
demais, pela necessidade de preservar o emprego.
Se a um lado a vínculo empregatício entre vítima e
seus funcionários, a outro lado haveria que se considerar como muito improvável
que viessem a endossar uma acusação injusta contra uma colega de trabalho.
Como analisado com competência na r. sentença,
Adolfo Roberto, representante da vítima foi bastante claro tanto quando ouvido na
delegacia como em juízo. Declarou que a ré já estava sendo monitorada por cancelar
muitas compras quando foi surpreendida por ele próprio a realizar um cancelamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500121-42.2018.8.26.0480 -Voto no 2694
5
específico. Ainda pelas imagens das câmeras de segurança, foi possível verificar
JUSSICLEI retirar dinheiro da bolsa de suprimento do caixa e colocar em seu bolso.
Após levantamento prévio no caixa de número 01, foi constatado um desvio de
aproximadamente R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais). Na data dos
fatos, após conversar com a recorrente e mostrar as imagens do sistema de
segurança, a acusada admitiu que estava subtraindo valores do caixa. Esclareceu que
o sistema de monitoramento foi trocado e, por este motivo, não conseguiu apurar o
valor dos cancelamentos feitos antes de 2016 (fls. 368 mídia digital).
A testemunha Carlos Alberto, responsável pelo sistema
de monitoramento do supermercado, confirmou os fatos como expostos por Adolfo.
Igualmente o fazendo a fiscal de caixa Leilane que em juízo reiterou o alegado na
fase inquisitiva, acrescendo que JUSSICLEI decorou a senha usada pelo fiscal para
efetuar o cancelamento de compras, acreditando que ela tenha visualizado a senha
enquanto o fiscal a digitava, pois a viu por duas ou três vezes digitando a senha sem
o fiscal. Informou ainda que a senha não mudava e que o cartão ficou com
JUSSICLEI em certos momentos (fls. 363 gravado em áudio e vídeo).
A contradição apontada pela defesa no depoimento de
Leilane inexiste. Ao afirmar que somente os fiscais tinham acesso à senha de
cancelamento ou liberação do caixa não excluiu a que a ré tenha se utilizado de tal
prática indevidamente. Tanto que afirmou que ela deve ter decorado a senha usada
pelo fiscal.
Ou seja, o quadro probatório é coeso, é seguro acerca
da responsabilidade da ré, de modo que não cabe acolher a tese de que a prova não é
suficiente para sua condenação por furto qualificado (art. 155, par. 4o, II, CP com
abuso de confiança).
E mesmo quanto ao valor subtraído, não há razão para
duvidarmos de que tenha sido algo em torno da quantia reclamada pelo
supermercado que, no aspecto, não demonstra espúria intenção de atribuir à ré mais
do que lhe cabe. Tendo o juízo inclusive sido bastante prudente no aspecto,
descontando em benefício da dúvida, praticamente um terço do valor reclamado
(nem seria crível o desvios de minguados 700 reais num total reclamado de quase

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500121-42.2018.8.26.0480 -Voto no 2694
6
cento e cinquenta mil, nem seria prudente não excluir algum cancelamento legítimo
da conta toda apresentada).
Aliás, como bem ressaltado na r. sentença:
“Conforme atestado por Adolfo, o caixa da ré
apresentava, corriqueiramente, em único o dia, o volume de cancelamentos de
compras usualmente verificado em um inteiro mês em lojas desprovidas de
irregularidades. Não por outro motivo, foram deflagradas investigações internas para
apurar o que ocorria. Os cancelamentos eram acompanhados de demora na emissão
das notas fiscais, o que resultava, na maior parte das vezes, na desistência do
comprador em receber o documento que ao final sequer era emitido -, o que só
ocorria quando as compras eram em espécie. O modus operandi foi verificado
reiteradamente e não era observado quando o meio de pagamento eleito pelo
consumidor era o cartão de crédito. Nestes casos a compra era rapidamente
processada”.
Condenação bem imposta, vejamos a dosimetria.
O douto juízo dividiu as infrações em dois grupos:
“A instrução revelou que a ré praticava delitos quase
que diariamente e estes devem ser desdobrados em dois grupos: os cinco furtos
confessados, referentes à retirada de dinheiro da bolsa de suprimento de seu caixa, e
todos os demais. A dosimetria observará essa divisão”.
Assim, no primeiro bloco o juízo considerou a
confissão. No segundo, não. E ao proceder dessa forma, como bem exposto pela
Defesa, acabou extraindo sobre o todo consequência mais gravosa à acusada por ter
admitido somente parte da subtração.
Ora, se as subtrações foram em continuidade na forma
do art. 71, não há que se proceder à referida divisão, merecendo, todas elas, no curso
de aproximadamente 2 anos, serem consideradas em continuidade numa única
dosimetria.
E mais, como bem ressaltado pela PGJ não cabe
aplicar o aumento de 1/8 nos moldes utilizados pelo juízo (considerado um oitavo
entre a pena máxima e mínima). Adotado um percentual, que se justifica na primeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500121-42.2018.8.26.0480 -Voto no 2694
7
fase dado o montante bastante expressivo do prejuízo, há necessidade de que ele
incida, como de costume, sobre a pena mínima.
Logo, vamos refazer a dosimetria.
Primeira fase: ré primária, sem antecedentes e com
vida pregressa abonada pelas testemunhas da defesa. Contudo, o valor do prejuízo
foi bastante expressivo, embora não se possa precisa-lo, devendo girar em torno dos
cem mil reais. O percentual que se justifica, em tal situação, é o de 1/6, de modo que
a pena base é fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.
A confissão, por parcial, deve ser considerada na
segunda fase para a redução de 1/8, o que reduz a pena a 2 anos e 15 dias de
reclusão e 10 dias-multa.
Em razão da continuidade delitiva (crime que se deu
mediante várias condutas ocorridas em intervalo aproximado de 2 anos) é correto o
aumento de 2/3, o que faz a pena ser definida em 3 anos, 4 meses e 25 dias de
reclusão e 16 dias-multa.
Dada a nova escala, fica imposto o regime aberto.
Igualmente impostas duas penas restritivas de direitos, já que agora estão
preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. Devendo ser: 1) prestação de
serviços comunitários; 2) prestação pecuniária em favor de entidade beneficente no
valor de dois salários-mínimos, já que, como reconhecido, o prejuízo causado à
vítima foi bastante significativo.
Enfim,
por
este
voto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA para, mantida a condenação, afastar
o concurso material, reconhecer somente uma continuidade delitiva, diminuir a
pena, conceder o regime aberto no lugar do semiaberto e proceder à substituição da
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
XISTO RANGEL
RELATOR